Tribunal: TJSP
Processo: 2232114-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ausência de intimação dos agravantes para pagamento da dívida, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil – Sucessão de atos processuais que se dera com vício de intimação – Violação do direito a ampla defesa e ao contraditório – Nulidade processual reconhecida com determinação de renovação da intimação inicial, mantidos, no entanto, as

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ausência de intimação dos agravantes para pagamento da dívida, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil – Sucessão de atos processuais que se dera com vício de intimação – Violação do direito a ampla defesa e ao contraditório – Nulidade processual reconhecida com determinação de renovação da intimação inicial, mantidos, no entanto, as constrições já efetivadas – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232114-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que são agravantes JOSÉ
ESPERIDIÃO e IZABEL RODRIGUES DA SILVA, são agravados KAUANY
GARCEZ CUSMA e RENATA APARECIDA GARCEZ MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2232114-13.2019.8.26.0000 Poá
Voto no 13941
Agravo de Instrumento no 2232114-13.2019.8.26.0000
Agravantes: José Esperidião e Izabel Rodrigues da Silva
Agravados: Kauany Garcez Cusma e Renata Aparecida Garcez Martins
Interessado: Marlene Rita Garcez
Comarca: Poá
Juiz (a): Henrique Berlofa Villa Verde
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Ausência de intimação dos agravantes para pagamento
da dívida, na forma do artigo 523 do Código de
Processo Civil – Sucessão de atos processuais que se
dera com vício de intimação – Violação do direito a
ampla defesa e ao contraditório – Nulidade processual
reconhecida com determinação de renovação da
intimação inicial, mantidos, no entanto, as constrições
já efetivadas – Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença por intempestividade anulada
– Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão que, em “cumprimento de sentença”de
“ação de cobrança pelo rito ordinário”, rejeitou a impugnação dos
executados, por intempestividade.
Recorreram
os
executados
a
sustentarem que foi iniciada a fase de cumprimento de sentença; que,
antes que fossem intimados para pagamento voluntário, foi
determinado aos exequentes que providenciassem a juntada de peças;
que não houve a imediata intimação deles para pagamento
voluntário, mas, sim, para que os exequentes regularizassem o
incidente de cumprimento de sentença; que somente estariam
obrigados a realizar o pagamento da dívida após nova determinação
do Juízo, o que efetivamente não ocorreu; que todos os atos
processuais realizados após a primeira intimação devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2232114-13.2019.8.26.0000 Poá
considerados nulos; que, ainda que se considere a primeira intimação
regular, os atos processuais realizados em seguida foram praticados
irregularmente, o que resulta em nulidade, inclusive, dos pedidos de
multa e de penhora; que os advogados que os representavam e
renunciaram ao mandato continuaram a representá-los até o dia
24.09.2018; que, considerando-se como regulares os atos processuais
até então praticados, teriam até o dia 01.10.2018 para apresentarem a
impugnação; que desde o dia 24.09.2018 não mais estiveram
representados processualmente, fato que não pode ser interpretado
em seu prejuízo; que não foram intimados a regularizarem sua
representação processual; que seus novos advogados foram
constituídos em 27.11.2018 e requereram a abertura de prazo para
apresentarem as medidas cabíveis; que esse pedido ainda não foi
apreciado pelo Juízo; que há excesso de execução, pois o crédito é de
R$ 39.132,27, mas estão sendo cobrados em R$ 149.636,50; que os
valores dos imóveis apresentados pelos exequentes não podem ser
aceitos, posto que não correspondem aos valores de mercado.
Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo
provimento do recurso.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo para se obstar qualquer ato de alienação de bens
penhorados dos agravados (fls. 209/213).
Contraminuta (fls. 217/223).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2232114-13.2019.8.26.0000 Poá
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Henrique Berlofa Villaverde, MM Juiz de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de Poá, assim se enuncia:
“Vistos.
Os executados José Esperidião e Isabel Silva
Esperidião apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença
alegando nulidade de intimação e excesso de execução.
Os impugnados se manifestaram às fls.
165/166, alegando intempestividade da impugnação apresentada.
É o relatório. Fundamento e decido.
Rejeito a impugnação.
Os
executados
foram
intimados
em
16/08/2018 da decisão de fl. 12, que determinou que os executados
efetuassem o pagamento e/ou apresentassem impugnação nos termos
e prazos previstos nos artigos 523 e 525 do Código de Processo
Civil.
A
renúncia
de
mandato
dos
antigos
procuradores dos executados foi deferida em 29/08/2018 (fl. 30) em
decisão que determinou a continuação da representação por mais 10
dias a contar de 06/09/2018.
Observo que o prazo para impugnação
encerou-se em 29/09/2018 e os executados apresentaram mencionada
peça mais de um ano depois, em 12/06/2019.
Assim,
deve
ser
reconhecida
a
intempestividade da impugnação apresentada as fls. 125/133.
Diante do exposto, REJEITO a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada. Sucumbente, condeno os
impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios da parte
impugnante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
exequendo.
Após o trânsito em julgado da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2232114-13.2019.8.26.0000 Poá
decisão, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, pelo
Diário de Justiça Eletrônico, para pagar, no prazo de quinze dias, o
débito remanescente apurado, salientando que, caso não o faça, o
montante será acrescido de multa e honorários no percentual de 10%
sobre a diferença.
Decorrido o prazo sem o pagamento, requeira
o exequente o que de direito ao prosseguimento da execução, no
prazo de trinta dias.
No silêncio, aguarde-se provocação no
arquivo.
Intime-se” (fls. 184/185).
Ao ensejo dos embargos de declaração
opostos, ainda fora proferida a seguinte decisão:
“Vistos.
Consigne-se, prima facie, que segundo
disposição da lei adjetiva, é cabível o manejo dos embargos de
declaração apenas quando presente obscuridade, contradição ou,
então, omissão da sentença, na forma do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A decisão combatida não está maculada com
qualquer dos três vícios supra apontados, de modo que o manejo dos
embargos não se presta a substituir o recurso pertinente a hipótese,
notadamente quando o embargante busca, de fato, um novo
julgamento adequando o julgado a seus interesses.
Portanto,
não
há
que
se
falar
em
irregularidades a serem sanadas.
Ante o exposto, nego provimento aos
presentes embargos, mantendo a decisão por seus próprios
fundamentos.
Intime-se” (fls. 201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2232114-13.2019.8.26.0000 Poá
A
controvérsia
em
torno
da
intempestividade ou não da impugnação decorre, fundamentalmente,
da seguinte decisão proferida no início do cumprimento de sentença,
in verbis:
“Vistos,
Para o cumprimento de sentença deverão ser
anexados os documentos mencionados no Provimento CG 16/2016
artigo 1286, § 2o, das NSCGJ, na seguinte ordem:
'I - sentença e acórdão, se existente;
II - certidão de trânsito em julgado; se o caso
III - demonstrativo do débito atualizado,
quando se tratar de execução por quantia
certa;
IV - outras peças processuais que o exequente
considere necessárias.'
2. Certificado o cumprimento supra. Neste
caso:
3. Intime-se o devedor, na pessoa de seu
advogado constituído nos autos (art. 513,§ 2o, inciso I, do CPC), para
realizar o pagamento do montante indicado, no prazo de 15 dias, sob
pena de aplicação da multa de 10% e honorários de advogado de
10% (art. 523, § 1o, do C.P.C.).
Efetuado o pagamento parcial neste prazo, a
multa e os honorários incidirão sobre o débito remanescente.
4. Decorrido o prazo sem a realização do
pagamento voluntário, manifeste-se o exequente, independentemente
de nova intimação, apresentando cálculo atualizado, agora coma
referida multa e honorários, indicando o que lhe convier para fins de
penhora, tudo nos termos do artigo 523, § 3o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2232114-13.2019.8.26.0000 Poá
Civil.
5. Transcorrido o prazo para cumprimento
voluntário, o devedor executado poderá apresentar, nestes autos,
Impugnação, no prazo de 15 dias, independentemente de penhora ou
nova intimação (art. 525, do C.P.C.).
6. Aguarde-se por trinta dias.
Na inércia, aguarde-se provocação com os
autos no arquivo.
Intime-se” (fls. 12).
Essa
decisão
foi
direcionada
exclusivamente para os agravados (exequentes), uma vez que
determinou a instrução do incidente com cópias das peças faltantes.
Até porque, nos expressos termos dela, a intimação dos executados
(agravantes) ficou condicionada à regularização da instrução.
Os agravados juntaram os documentos
faltantes (fls. 15/22 dos autos da ação de origem).
Apesar disso, os agravantes não foram
intimados na forma do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil e
o processo seguiu impulsionado exclusivamente pelos agravados.
É certo que os advogados que
representavam os agravantes renunciaram ao mandato que lhes fora
outorgado
mediante
comunicação
expressa
nos
autos
do
cumprimento de sentença. No entanto, a renúncia se operou sem que
os agravados tivessem sido intimados para pagamento ou
apresentação da impugnação.
Não há dúvida de que a Serventia da
origem deixou de intimar os agravantes, a partir da regularização da
instrução do cumprimento de sentença, conforme determinado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2232114-13.2019.8.26.0000 Poá
decisão de início do incidente (fls. 12). Logo, não há dúvida de que
os agravantes não foram regularmente intimados para pagamento
voluntário da dívida, razão pela qual se tem como prejudicado o
exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, não tendo
como subsistir a r. decisão recorrida, como de resto o próprio
cumprimento de sentença na forma em que conduzido.
Assim, sem prejuízo da manutenção
dos atos de constrição realizados na origem, renove-se lá a intimação
dos agravantes (CPC, art. 523), especialmente para pagamento
voluntário ou reiteração da impugnação de fls. 125/133, afastada,
portanto, a intempestividade dela.
Anula-se, pois, a r. decisão recorrida,
com as observações e determinações acima.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator